Tribunal: TJMT
Processo: 1028604-96.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028604-96.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA HENRIQUE - CPF: 080.399.708-65 (RECORRENTE), CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORE - CPF: 009.874.741-03 (ADVOGADO), MIRELLA MIRANDA - CPF: 046.324.101-01 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1028604-96.2022.8.11.0002 – Juizado da Fazenda Pública de Várzea Grande – MT.

RECORRENTE: MARIA DE FATIMA HENRIQUE.

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – COBRANÇA DE FÉRIAS NÃO GOZADAS – SERVIDOR NA ATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNICA – POSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DURANTE O VINCULO – SENTENÇA MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Somente é cabível a conversão em pecúnia de férias não usufruídas, quando da aposentadoria do servidor, visto que neste caso, o servidor não poderá mais usufruir do direito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de férias não usufruídas por servidor público efetivo em atividade.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Do direito a indenização de férias não gozadas acrescidas do terço constitucional de férias.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Órgão

:

2a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

N. Recurso

:

1028604-96.2022.8.11.0002

Origem

:

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s)

:

MARIA DE FATIMA HENRIQUE

Recorrido(s)

:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Relator

:

Juiz SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

RELATÓRIO

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 170429450, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em sessão realizada nos dias 10 de julho de 2023 a 13 de julho de 2023, o MM. Juiz Relator – Dr. Sebastião de Arruda Almeida, corroborando do entendimento versado pelo Juízo singular, manteve a improcedência da ação.

É o relatório.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – 1o Vogal

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Após detida análise dos fatos e dos documentos carreados aos autos,
divirjo
do entendimento veiculado no distinto voto apresentado pelo ilustre Relator da presente demanda recursal.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante exerce a função efetiva de agente comunitário de saúde, tendo recebido o acréscimo constitucional de férias referente aos anos de 2017, 2018, 2019 e 2021.

Sustenta que não gozou nem recebeu a indenização das férias e do terço constitucional do ano de 2020.

O reclamado, em contestação genérica, não comprova o pagamento e não afirma motivo de não ter feito.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, ponderando que:

Consoante se verifica pelo quanto relato, trata-se de servidor efetivo que pleiteia férias apenas com relação ao ano de 2020.

O art. 85 do Estatuto dos Servidores Públicos de Várzea Grande estabelece que o servidor fará jus a 30 (trinta) dias consecutivos de férias que podem ser acumulados até no máximo dois períodos.

No caso dos autos, não restou demonstrado o acúmulo de férias por dois períodos, ao passo que apenas no ano de 2020 a autora deixou de usufruir do direito.

Ademais, verifica-se que a autora ainda pode usufruir do referido direito, e não há prova de que porventura tenha sido requerido e negado o gozo das referidas férias.

Não há, portanto, até o presente momento, amparo legal para o pedido de indenização das férias, mormente porque, conforme já dito, a autora pode usufruir do direito, sendo salutar, inclusive, que assim o faça.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela improcedência dos pedidos.

Ocorre que a falta de pedido administrativo não impede a parte de buscar diretamente a via judicial para obtenção dos benefícios dos servidores efetivos, já que o acesso ao Poder Judiciário é garantia individual assegurada na Constituição Federal.

Além disso, vale ressaltar a redação do art. 85 da Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Várzea Grande, a saber:

Art. 85.
O servidor fará jus a 30 (trinta) dias consecutivos de férias, que podem ser acumuladas até o máximo de dois períodos, mediante comprovada necessidade do serviço, exceto o que dispuser em lei complementar.

§ 1o Após cada período de 12 (doze) meses de exercício, o servidor terá direito a férias.

De acordo com o artigo supracitado, as férias podem ser acumuladas até o máximo de dois períodos,
mediante comprovada necessidade de serviço, a qual não restou demonstrada pela municipalidade.

Ainda, o art. 83 do mesmo diploma legal preleciona que
será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração do período de férias.

Nesse viés, a parte autora faz jus ao recebimento das férias e do respectivo terço constitucional relativos ao ano de 2020,
inclusive por ausência de impugnação ou explicação da municipalidade.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ATIVO – FÉRIAS PROPORCIONAIS ACRESCIDAS DE 1/3 CONSTITUCIONAL
– LICENÇA-PRÊMIO – INTELIGÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA PRESUPÕE A INATIVIDADE DO SERVIDOR (APOSENTADORIA) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No que se refere ao recebimento de férias, o artigo 7°, XVII e artigo 39, §3°, da Constituição Federal, são expressos quanto ao seu reconhecimento
. 2. Em que pese a licença-prêmio ser direito dos servidores públicos, é pressuposto para a autorização da conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia a aposentadoria do servidor, sendo este o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, bem como, deste Egrégio Tribunal de Justiça, assim, estando a Apelante em plena atividade, tal pedido não merece respaldo. 3. Recurso de Apelação Parcial Provido.
(N.U 1005771-60.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 13/04/2023).

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS – PRESCRIÇÃO – SERVIDOR NA ATIVA – PRESCRIÇÃO AFASTADA.
Não há que se falar em
prescrição das férias
no caso em tela, tendo em vista que o servidor está ativo e a prescrição começa a correr a partir da aposentadoria. A propósito, já assim decidi:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONVERSÃO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E TERÇO CONSTITUCIONAL NÃO GOZADOS EM PECÚNIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – PAGAMENTO DE FÉRIAS DEVIDO – AFASTADA A PRESCRIÇÃO – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO.
A prescrição do direito de pleitear a indenização referente às férias não gozadas, tem início com a impossibilidade de não mais usufruí-las, ou seja, com a inatividade do servidor. Estando ativo e diante da impossibilidade do enriquecimento sem causa da administração pública, a sentença deve ser reformada para afastar a prescrição aplicada. Em relação ao 1/3 de férias não pagos do período o aquisitivo 2008/2009, gozado em 04/01/2010 a 02/02/2010, deve ser incluído na condenação tendo em vista que houve requerimento administrativo no processo n° 116385/2012. Recurso do reclamante conhecido e provido. (RI no 0031170-11.2017.811.0002) No mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - COBRANÇA DE FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS - NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – SERVIDOR ATIVO – O PRAZO INICIA-SE NO ATO DA APOSENTADORIA - BASE DE CÁLCULO DEVERÁ OBSERVAR O SALÁRIO PERCEBIDO À ÉPOCA DA LESÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O prazo prescricional para pleitear indenização de férias não gozadas inicia-se no momento da passagem do servidor para a inatividade, quando não poderá mais usufruí-las. As férias não gozadas devem ser indenizadas tendo como base de cálculo a remuneração percebida no período aquisitivo, acrescida do terço constitucional, não se efetuando cálculo pelo salário atual como pretendido pela parte apelante. (TJ-MT 10058319620188110002 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/11/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/11/2020) Portanto, resta por afastada a prescrição inerente ao pleito correspondente ao usufruto das férias de 1999/2000 e 2000/2001, bem como ao pagamento do terço constitucional correspondente. (N.U 1008006-63.2018.8.11.0002
, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 19/02/2021).

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS – NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE INICIA NO ATO DA APOSENTADORIA OU EXONERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO – BASE DE CÁLCULO REFERENTE AO SALÁRIO PERCEBIDO À ÉPOCA DO PERÍODO AQUISITIVO DAS FÉRIAS NÃO GOZADAS – SENTENÇA mantida – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
(N.U 1026365-90.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/08/2022, Publicado no DJE 24/08/2022).

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL NA ATIVA – BASE DE CÁLCULO DAS FÉRIAS E DO TERÇO CONSTITUCIONAL - PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REMUNERAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO – POSSIBILIDADE EM COMPARAÇÃO AO ENTENDIMENTO PACÍFICO PARA O CÁLCULO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1014286-46.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 24/05/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL ATIVO. CONVERSÃO DE FÉRIAS EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE.

A impossibilidade de o servidor usufruir o benefício previsto no texto constitucional gera o direito a correspondente indenização pecuniária. Nesse passo, o desempenho da função e o não gozo das férias implica, evidentemente, enriquecimento sem causa do empregador. Quando a Administração Pública não permite o exercício das férias, infringe direito social garantido constitucionalmente, atingindo a própria finalidade do instituto, que se destina a garantir a saúde física, psíquica e mental do servidor. O fato da recorrida estar na ativa não impede o acolhimento do pedido, conforme entendimento assente no STF e STJ da possiblidade de conversão em pecúnia dos períodos de férias não gozadas. Sentença mantida. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(TJ-RJ - APELACAO / REMESSA NECESSARIA: APL 0292478-21.2012.8.19.0001).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e, com o devido respeito ao ilustre Relator,
dou-lhe provimento
para reformar a sentença, condenando o reclamado
ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional referentes ao lapso efetivamente trabalhado e não pago de 2020, tendo como base de cálculo a remuneração percebida no período aquisitivo,
com juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no. 9.494/1997 com redação da Lei no. 11.960/2009, a partir da citação válida, e correção monetária calculada com base no IPCA-E, a partir da data da constituição do crédito,
observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos dos Juizados Especiais da Fazenda Pública na data de distribuição da ação.

A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

Caberá à parte autora apresentar a memória de cálculo, por mera aritmética, nos moldes acima delimitados.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Cuiabá (MT), 10 de julho de 2023.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023